Tribunal: TJDFT
Processo: 0720646-25.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PROCEDIMENTO DO JÚRI. HOMICÍDIO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ-PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA. NÃO VERIFICADOS. NOVO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAIS EM BIS IN IDEM. PARCIALMENTE VERIFICADA. TENTATIVA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. TENTATIVA CRUENTA. DIMINUIÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). ESCORREITA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os fundamentos devolvidos à Instância Recursal são delimitados pelo termo recursal, impondo-se a análise do recurso de forma ampla, nos moldes delimitados no referido Termo, à luz de todas as alíneas do art. 593, inciso III, do CPP, ainda que as razões tenham limitado à argumentação ao art. 593, inciso III, alínea “c” do CPP.
2. Depreende-se que os atos processuais produzidos em momento posterior à pronúncia, foram realizados com observância do rito processual estabelecido no Título I, Capítulo II, do Livro II do CPP, de modo que não se verifica nulidade posterior à pronúncia.
3. Depreende-se das respostas aos quesitos que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à Lei. Assim, a pena foi fixada com estrita observância à lei e à decisão dos jurados, nos termos artigo 492 do CPP.
4. O CPP apenas permite a interposição da apelação quando a decisão dos jurados é “manifestamente contrária” às provas coligidas aos autos. Assim, havendo provas aptas a sustentarem a tese adotada em plenário pelos jurados, não cabe ao Tribunal ad quem a sua alteração.
5. Inexistência de erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança (art. 593, III, “c”). 5.1. Culpabilidade: o agente que chega ao local buscando confusão e briga, que comina na tentativa de homicídio, mostra-se circunstância idônea a exasperar a reprovabilidade de sua conduta. 5.2. Personalidade: em razão da circunstância de estar foragido do sistema prisional e continuar a cometer crimes aponta para uma personalidade de desprezo ao bom convívio social e às leis, permitindo a valoração negativa dessa circunstância judicial. Consequências: in casu, as consequências da tentativa de homicídio restaram evidenciadas nas provas colacionadas e devidamente fundamentadas na sentença, além de cirurgia para afastar o resultado morte, a vítima ficou afastada por tempo significativo de suas atividades, submetida a sessões de fisioterapia, além de cicatriz extensa e permanente na região do pescoço. Circunstâncias: tendo-se em vista a ausência de robustez das provas colacionadas a indicar a presença de crianças no momento do crime e a valoração em bis in idem do fato de o apelante ter “buscado confusão na rua” (já valorado na culpabilidade), a presente circunstância deve ser valorada como neutra.
7. Inexiste critério matemático para o quantum de pena majorar, à luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. 7.1. Entretanto, há entendimento jurisprudencial que aplica, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput do Código Penal, o incremento de 1/8 (um oitavo) ou 1/7 (um sétimo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada; há ainda o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima; e por fim, a valoração sem fração matemática, com a devida fundamentação.
8. Tentativa: O quantum de aumento ou diminuição com hipótese da tentativa deve se basear no iter criminis percorrido pelo agente na execução de seu intento. 8.1 O agente do fato percorreu toda as fases do iter criminis, atingindo com eficiência o corpo da vítima (tentativa crueta). 8.2. Assim, a fração de diminuição no mínimo legal de 1/3 (um terço) está consentânea com o iter criminis percorrido. 8.3. A sentença tão somente explicita os aspectos da tentativa cruenta, ao abordar o Laudo Pericial e o procedimento cirúrgico necessário para salvar a vida da vítima, não importando, portanto, em valoração em bis in idem das “consequências do crime” analisadas na primeira fase da dosimetria.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dosimetria redimensionada.